Tribunal: TJSP
Processo: 0003479-92.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003479-92.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante LUIS ALBERTO ALVES CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003479-92.2020.8.26.0521 -Voto no 17191
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003479-92.2020.8.26.0521
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: DEECRIM - 10a RAJ
Agravante: LUIS ALBERTO ALVES CAMARGO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. André Luís Bastos
VOTO no 17191
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Pretendida
retificação do cálculo de pena para constar 40% (2/5) como
lapso temporal para progressão de regime. Impossibilidade.
Agravante reincidente. Inteligência da LEP, art. 127, VII.
Inexigibilidade de reincidência específica.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
LUIS ALBERTO ALVES CAMARGO contra a decisão proferida pelo
JUÍZO DO DEECRIM - 10a RAJ, Comarca de Sorocaba, que homologou
cálculo de penas, considerando o lapso temporal de 60% (3/5), para obtenção
da progressão, cuja reversão pretende, aduzindo ser necessário 40% (2/5), por
não se tratar de reincidência específica.
Contrarrazoado e mantido o decisum, o Parecer da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 17/7/20, aportando-me
aos 10/9/20.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003479-92.2020.8.26.0521 -Voto no 17191
3
O agravante foi condenado pela Lei no 11.343/06, art.
33, caput, à pena privativa de 9 anos e 26 dias de reclusão, possuindo
condenação pretérita por crime comum, ou seja, reincidente não específico.
O Juízo singular homologou cálculo de pena, adotando-
se o percentual de 60% (3/5) como lapso temporal necessário à progressão, o
que se afigurou correto.
Com efeito, assim dispõe a LEP, art. 112:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003479-92.2020.8.26.0521 -Voto no 17191
4
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional”.
Como se vê, exige-se o cumprimento de 60% (3/5) da
sanção correspondente à condenação por crime hediondo ou equiparado,
de sentenciado reincidente, pouco importando seja genérico ou específico
(inciso VII).
A intepretação dada ao dispositivo pela Defesa levaria
a uma situação paradoxal, pois, o inciso V prevê percentual de 40% (2/5)
àqueles apenados em crimes hediondos ou assemelhados, primários, de tal
sorte que inexistiria previsão para o reeducando, reincidente genérico,
condenado por delito de natureza hedionda; em outras palavras, o primário e o
reincidente genérico, condenados pelos crimes previstos na Lei no 8.072/90,
teriam de cumprir o mesmo quantum para resgatar o requisito objetivo da
progressão, ferindo o bom senso.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara: “O
recorrente - repito - diz que fará jus à almejada progressão após o
cumprimento de apenas 40% do castigo, nos termos do referido inciso V.
Todavia, a redação deste dispositivo é de clareza solar, no sentido de que
essa fração só é aplicável a sentenciado primário, o que não é o caso de
SILVA, que é reincidente. Diante disso, merece prevalecer a decisão que
determinou o cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder
pleitear a progressão de regime prisional” (Agravo de Execução no.
0001663-14.2020.8.26.0509,
Rel.
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, j. 18/07/2020 - grifado).
“Com efeito, a Lei no. 13.964/2.019 alterou a redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal, passando a se exigir, para obtenção
do benefício em realce, o cumprimento de 60% da reprimenda
correspondente à condenação por crime hediondo ou equiparado diante de
reeducando reincidente, em nada importando apurar se a recidiva seria
genérica ou específica (inciso VII). A propósito, o revogado artigo 2o, § 2o,
da Lei no. 8.072/90 já estipulava, para a promoção de regime, o requisito
objetivo consistente no cumprimento de dois quintos (2/5) da pena para os
condenados primários e três quintos (3/5) diante dos apenados reincidentes
(sem exigir a recidiva específica), algo que se manteve com a nova redação do
artigo 112 da Lei no. 7.210/84, em seus incisos V e VII, respectivamente.
Ademais, não se pode ignorar que o “Pacote Anticrime” trouxe modificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003479-92.2020.8.26.0521 -Voto no 17191
5
que enrijeceram a legislação, sendo ilógico ou irracional que o legislador
exigisse, do condenado reincidente, o cumprimento de interstício idêntico ao
observado diante de sentenciado primário. Conforme disposição normativa
expressa (artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal), tem-se que a
fração de dois quintos (2/5) almejada pela Defesa diz respeito ao “condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” (grifei e
destaquei)” (Agravo de Execução no 0003156-87.2020.8.26.0521, rel.
Desembargador FARTO SALLES - j. 25/8/2020 - grifado).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator